Tribunal: TJMT
Processo: 1006262-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006262-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 026.260.521-08 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), J. G. F. D. S. N. - CPF: 072.396.331-28 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FABIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 026.260.521-08 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), J. G. F. D. S. N. - CPF: 072.396.331-28 (APELADO), PORTO SEGURO (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. F. D. S. N. - CPF: 072.396.331-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – ATITUDE INADMISSÍVEL – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA
E-MAIL –
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Quando a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário, a exemplo do
e-mail
, e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando, então, satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte postular a indenização devida.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial sob o fundamento de que, oportunizado ao apelante a sua emenda com a juntada do requerimento administrativo e comprovante de recebimento pela seguradora, não procedeu à juntada desses documentos, de modo que inexistente o interesse de agir. Custas e honorários de R$ 1.000,00 pelo autor, com a ressalva de que é beneficiário da justiça gratuita e por isso suspensa a exigibilidade de pagamento.

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo por correio eletrônico e que apresentou a comprovação de encaminhamento e de leitura.

Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a formulação do pedido naquela via de modo presencial, procedimento antes costumeiro.

Aduz que a documentação trazida nos ids. 64992738, o 64992739 e 64994441 atestam o requerimento, e que basta a sua realização, não importando como ocorreu. Assinala que a Lei no. 6.194/74 não determina forma específica para fazê-lo, mas somente obriga a Seguradora a receber e detalhar os documentos (art. 5o, §2o da Lei 6.194/74).

Ressalta que
o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à Seguradora,
e que o e-mail
é prova inclusive mais valiosa, transparente e robusta que o próprio AR (VIA CORREIOS), uma vez que por e-mail é possível se comprovar os documentos que são enviados, a contrário de uma carta que não se pode comprovar de fatos se há documentos enviados ou não.

Registra ainda que a apelada apresentou contestação de mérito, outro fato que indica a presença do interesse de agir.

Pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento.

Em contrarrazões (id. 113250030), a apelada postula a manutenção do
decisum
em virtude de ausência de requerimento administrativo.

Parecer no id. 123272957 pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelante argumenta que efetuou o protocolo administrativo por correio eletrônico e que apresentou a comprovação de envio e de leitura. Diz que tem sido comum a recusa pela seguradora, que cria diversos obstáculos para a realização do pedido naquela via de forma presencial, procedimento antes costumeiro. Acrescenta que os documentos anexados mostram seu interesse de agir.

Consoante art. 5o,
caput
e §2o da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito, se for o caso, ou prova das despesas médico-hospitalares, mais boletim de ocorrência na hipótese de danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como visto, por expressa disposição legal, a negativa constitui abuso de direito, uma vez que é exigido do beneficiário somente a solicitação direta do pagamento do DPVAT à seguradora.

Mesmo que ele se faça representar por advogado ou não forneça a documentação elencada no §1o do art. 5o da Lei 6.194/74, ela é obrigada a receber o requerimento e acolhê-lo ou rejeitá-lo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, o apelante afirma que a apelada tem atravancado o recebimento do pedido, e que por isso optou por protocolá-lo via e-mail (id. 113250017), sendo confirmadas a entrega e a leitura (ids. 113250017 e 113250018), no qual consta, inclusive, o número de protocolo, qual seja, 20211091918.

Diante desse cenário, é evidente o requerimento na via administrativa. Salienta-se que é desnecessário o esgotamento naquela via.

Cabe registrar que, quanto à utilização do
e-mail
como elemento probatório, o art. 412 do CPC dispõe que
o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
Dessa maneira, a parte contra quem ele é exibido, no caso a Seguradora, deve atestar a sua ilegitimidade, bem como se o contexto está em consonância com a realidade. Do contrário, há presunção de veracidade em relação ao emitente e ao destinatário indicados.

Contudo, sobre esse liame, a apelada apenas argumenta nas contrarrazões a necessidade do requerimento na via administrativa, sem, contudo, se insurgir especificamente quanto ao protocolo por
e-mail.

E como dito, vê-se claramente no id. 113250018que o e-mail foi lido e que o pedido foi registrado com o número de protocolo 20211091918. Posto isso, é viável juridicamente utilizar essa ferramenta eletrônica
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ARTIGO 26 DO CPC. Do interesse processual 1. O ajuizamento da presente ação se revela necessário para a parte postulante, posto que necessita da documentação atinente ao processo administrativo que deu azo ao pagamento da indenização do seguro DPVAT para pleitear benefício previdenciário junto à Justiça Federal. 2. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional. Portanto, a parte postulante não está obrigada a ingressar ou a esgotar a via administrativa para só então procurar amparo na via judicial. 3. Assim, descabe a formulação de pedido ou esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o Poder Judiciário, restando inobservada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Inviável que o pedido de exibição seja formulado em ação de cobrança na qual o autor pretende obter indenização securitária, pois a pretensão não objetiva a elucidação de fato concernente àquele processo, desatendendo ao artigo 356, II do Código de Processo Civil.
Da possibilidade jurídica de pedido ser feito via e-mail 5. A par disso, é juridicamente possível a formulação de pedido administrativo para apresentação da documentação pretendida mediante e-mail, meio eletrônico este que reputo como hábil para obter as informações pretendidas, conforme legislação vigente que regra a matéria. Ainda mais, no caso dos autos, no qual a parte disponibiliza link em seu site para que o consumidor tenha acesso às informações e documentos que sejam de seu interesse, garantia esta assegurada na lei consumerista.
Do pedido entregue à seguradora integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT 6. Além do pedido formulado via e-mail, o autor protocolou a solicitação extrajudicial de apresentação dos documentos junto à Federal Seguros, integrante do consórcio que gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do seguro DPVAT. Mérito do recurso em exame 7. Nas ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da sucumbência, mesmo que aquela tenha apresentado os documentos pleiteados na inicial, o que importa em reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 26 do diploma processual civil. 8. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em R$ 622,00, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho desenvolvido no feito, a teor do que estabelece o art. 20, § 4o, do CPC. Afastada a preliminar, à unanimidade e, no mérito, por maioria, negado provimento ao apelo, vencido o Revisor.(Apelação Cível, No 70049017478, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-06-2012)

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
a fim de reconhecer a existência do requerimento prévio administrativo e o interesse de agir do autor. Com isso, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022